Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000885-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), CENTROPEC - AGROPECUARIA DO CENTRO-OESTE S/A - CNPJ: 02.511.775/0001-57 (AGRAVANTE), WORLWIDE OPERATING INC. (AGRAVADO), ANDRE BARABINO - CPF: 252.685.958-14 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO MARQUARDT - CPF: 569.857.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – PEDIDO DE
NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
PENHORADO – GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC – POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se
nova avaliação de imóvel penhorado
quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

No caso, consta dos autos que a última avaliação do imóvel deu-se em 14/08/2014, de modo que é
possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir, no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão ou praceamento, dúvidas fundadas quanto ao real valor do imóvel, evitando-se, com isso, eventual enriquecimento sem causa por qualquer das partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CENTROPEC - AGROPECUARIA DO CENTRO-OESTE S/A em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 3217-25.2011.811.0021, Código: 80196, interposto em seu desfavor por WORLDWIDE OPERATING INC., que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, mas indeferiu o pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado.

Em seu recurso, o agravante alega que o valor encontrado no ano de 2014 já não guarda qualquer relação com o valor atual do bem e que o imóvel, de quase 8 mil hectares, passou por verdadeira transformação, com um aumento de sua área agricultada de 595 hectares (à época da avaliação) para mais de 4.000 hectares.

Aduz que houve ampliação da área agricultável de 1.550 hectares (à época da avaliação) para mais de 5.000 hectares e que a expropriação do bem pelo valor encontrado no ano de 2014 acarretará na alienação por preço vil, levando à nulidade da execução.

Assevera que o valor do hectare da região não é inferior a R$30.000,00 (trinta mil reais), no lugar do R$5.090,24 (cinco mil e noventa reais e vinte e quatro centavos) apurado à época.

Defende que não fundamentou o seu pleito de reavaliação em erro ou dolo do avaliador, mas em razão da inequívoca majoração do valor do bem.

Assim, requer a concessão de liminar de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pugna seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para ver reformado o decisum, com o consequente deferimento de realização de nova avaliação do imóvel de matrícula no 11.037, sobre o qual recaí a penhora da fração ideal de 11,43%, por meio de Perito Judicial a ser designado pelo juízo.

O pedido liminar recursal foi
deferido para determinar a suspensão de eventual ato de expropriação sobre o imóvel penhorado nos autos, até o julgamento de mérito do agravo pela 2a Câmara Cível deste Tribunal
(ID 74357955).

O juízo singular prestou as informações requisitadas (ID 76479999).

Contraminuta da parte agravada (ID 77839475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que a última avaliação do imóvel deu-se em 14/08/2014.

Pretende a parte agravante a
reforma da decisão que in
deferiu o pedido de nova avaliação do imóvel objeto de constrição judicial em razão do lapso temporal decorrido.

Feito o pedido de nova avaliação, em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o MM. Juiz indeferiu o pleito por entender pela ausência de comprovação de erro ou dolo do avaliador.

Em face dessa decisão, a Executada interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma parcial do decisum.

Pois bem.

Inicialmente anoto que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante, no ponto em que toca este recurso, versou única e exclusivamente na avaliação errônea, anotando a necessidade de nova avaliação do imóvel, em razão da majoração do valor do bem (ID 73394475).

Todavia, ao indeferir a pretensão do agravante, o magistrado de piso analisou a questão sob o fundamento de que não teria sido comprovado pela Recorrente o erro ou dolo do avaliador, o que configuraria, em tese, decisão citra petita (id 73394476).

Portanto, a discussão recursal, inicialmente, versa sobre a possibilidade de repetição da avaliação judicial do bem penhorado, ante o lapso temporal desde a última avaliação.

Os incisos do art. 873, do CPC, condicionam a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

A razão do rigor da lei para a repetição da avaliação está fundada na necessidade de atendimento da celeridade processual, de modo a preservar a avaliação judicial em detrimento de expedientes protelatórios da parte não interessada na imediata consecução dos fins da execução.

É por isso que a renovação da avaliação judicial somente pode ser viabilizada em determinadas hipóteses, considerando-se que o laudo efetuado por Oficial de Justiça goza de fé pública.

In casu, legitima-se
a designação de nova avaliação com o intuito de apurar o atual valor mercadológico do bem, em razão de controvérsia sobre a valorização do bem, reconhecida pela dúvida quanto ao real valor do imóvel.

A
medida demonstra-se evidentemente acertada,
pois,
se levarmos em consideração a data da última avaliação (14/08/2014),
o imóvel, por certo, teve uma relevante valorização na localidade
.

Ressalte-se que não se lida com a avaliação de um bem móvel ou de uma casa residencial, mas de um imóvel rural produtivo, cujas pormenorizações acerca da sua localização, benfeitorias, bem como as áreas de reserva e abertas têm sensível influência no preço final.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. REDISCUSSÃO DOS TERMOS DO CONTRATO QUE ENSEJOU A TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE DEMANDA PRÓPRIA E NÃO VIA IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DISCUSSÃO TRAVADA EM OUTRO RECURSO, AGUARDANDO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM PENHORADO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE A AVALIAÇÃO DO BEM E A HASTA PÚBLICA. REAVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. SÚMULA 07/STJ. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no REsp no 1442864/SP. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.3a Turma. J. em: 10.06.2014 – Dje: 18.06.2014).

A jurisprudência deste Sodalício, não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – NOVA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – AFASTADA – DECURSO DO TEMPO – VALORIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO – GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC – POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em princípio, cabe nova avaliação do imóvel penhorado, quando o valor do bem se modifica no longo decurso do tempo da avaliação originária e a adjudicação do imóvel, para evitar-se prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor
.” (TJ-MT, RAI no. 1000807-25.2020.811.0000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado em 05/05/2020). Destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO OFERTANDO O CRÉDITO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO E CREDOR FISCAL – NÃO CONCORDÂNCIA – PRETENSÃO INDEFERIDA – REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL – ART. 683, III, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permitir a adjudicação do bem constrito, pelo crédito proveniente da execução, resulta na preterição da preferência do credor hipotecário e fiscal, situação que não pode ser tutelada pelo judiciário.
Passado aproximadamente 06 (seis) anos da última avaliação do bem penhorado, prudente e razoável a determinação judicial de nova avaliação, a fim de se aferir o preço real do imóvel ao tempo da adjudicação, evitando-se, assim, eventual enriquecimento ilícito por qualquer das partes.
” (TJ-MT, AI 20116/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016). Destaquei.

No caso de dúvida, não há óbice que o juiz determine nova avaliação dos bens sujeitos à expropriação judicial, nos termos do art. 873 do CPC.

Desse modo, a decisão recorrida se mostra desarrazoada.

Então, é possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão ou praceamento, dúvidas fundadas quanto ao real valor do imóvel, evitando-se, com isso, eventual enriquecimento sem causa por qualquer das partes.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que
merece reforma a decisão agravada
.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, com o objetivo de apurar o seu real valor de mercado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021